Tribunal: TJSP
Processo: 1012446-42.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O banco réu deixou de comprovar a legitimidade da inscrição. Inexigibilidade da dívida que se impõe. Por outro lado, a existência de outras

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O banco réu deixou de comprovar a legitimidade da inscrição. Inexigibilidade da dívida que se impõe. Por outro lado, a existência de outras inscrições preexistentes em nome da parte afasta o cabimento de indenização por danos morais – Súmula 385 do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1012446-42.2019.8.26.0005.
Voto no 26.261. 1
Registro: 2020.0000082504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012446-42.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE
APARECIDA DA ENCARNAÇÃO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012446-42.2019.8.26.0005 -Voto no 26261
2
VOTO No 26.261.
APELAÇÃO No 1012446-42.2019.8.26.0005 SÃO PAULO.
APELANTE: ALINE APARECIDA DA ENCARNAÇÃO SANTOS.
APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
Sentença de improcedência.
Pretensão da autora de
reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O banco réu deixou de
comprovar a legitimidade da inscrição. Inexigibilidade da dívida que
se impõe. Por outro lado, a existência de outras inscrições
preexistentes em nome da parte afasta o cabimento de indenização por
danos morais Súmula 385 do STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 96/97, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação declaratória movida por Aline Aparecida Santos de
Carvalho contra o Banco Bradesco S/A. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária a ela concedida (fl.31).
Em suas razões recursais a autora sustenta que os
documentos apresentados pelo banco não comprovam a origem da dívida.
Sustenta também o cabimento de indenização por danos morais. Pleiteia o
provimento do recurso para reforma da r. sentença (fls.101/109).
O
banco
réu
apresentou
contrarrazões
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012446-42.2019.8.26.0005 -Voto no 26261
3
fls.113/128.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação declaratória, em que a
autora afirma que seu nome foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção
ao crédito, em razão de débito que alega desconhecer.
É cabível ao caso a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão tratada é
relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência econômica e financeira da
autora.
O pedido de reparação de dano decorre de fato do
serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta do §
3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, a
instituição financeira, só não responde pelos danos se provar que a culpa é
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco
da atividade desenvolvida.
O réu deveria ter provado a legitimidade da
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, porém essa prova
não foi produzida.
Em sua contestação apresentada a fls.36/53, o
banco alegou que a dívida objeto da ação se refere a um empréstimo inadimplido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012446-42.2019.8.26.0005 -Voto no 26261
4
que foi contratado por telefone (fl.40), porém não foi apresentada qualquer
gravação telefônica ou documento que comprovasse a origem do débito.
Portanto, o débito cobrado pelo banco réu e a
inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes são indevidos.
Embora o nome da autora tenha sido incluído nos
órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, não há dano moral a ser
indenizado.
O documento de fl.20 mostra que a apelante tinha
outras anotações anteriores em seu nome, o que elimina qualquer possibilidade
de ocorrência de dano moral.
O Col. STJ já reconheceu pela Súmula 385,
aplicável ao caso devido à restrição preexistente, que: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Importante destacar que não há prova de que as
demais anotações sejam ilegítimas.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de
procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no montante de R$ 7.591,80, além de declarar a
inexistência da dívida. Insurgência da ré. Admissibilidade em parte.
Inexistência de relação contratual entre as partes. Negativação indevida
do nome do autor em instituição de proteção ao crédito. Dano moral,
porém, ausente. Existência de outra inscrição anterior. Súmula 385 do
STJ. Indenização por dano moral afastada. Sentença parcialmente
reformada. Sucumbência parcial. Recurso provido em parte para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012446-42.2019.8.26.0005 -Voto no 26261
5
afastar a indenização por dano moral” (Apelação no
1015515-65.2017.8.26.0001, Rel. Des. Helio Faria, j. em 08/10/2019).
O
precedente
jurisprudencial
acima
citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Em razão do acolhimento de parte dos pedidos da
autora, é o caso de reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação para
reconhecer a inexigibilidade do débito objeto da ação. Em função da
sucumbência recíproca, caberá a cada parte o pagamento de metade das custas e
das despesas processuais, além de honorários advocatícios de R$2.000,00 para
cada uma, devendo ser observada a justiça gratuita concedida à autora (fl.31).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR